Tribunal: STF
Processo: RE 1408145
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG, o qual manteve a sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR nulo o contrato administrativo, objeto da lide, e, em consequência, CONDENAR o ESTADO DE MINAS GERAIS a pagar à parte requerente, o valor devido a título de FGTS, relativamente ao período entre maio de 2015 e maio de 2020”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 37, inciso IX, e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    Indica que o TJMG, em decisão na ADI 1.0000.16.074933-9/000, com posterior embargos de declaração 1.0000.16.074933-9/003, modulou os efeitos para convalidar todos os contratos temporários firmados até 01/02/2021.



    Aduz que o presente caso se enquadra em tal modulação. Dessa forma, o contrato não seria nulo e o recolhimento do FGTS não seria medida obrigatória.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, decidiu com amparo nos seguintes fundamentos:



    “Não obstante a tese levantada, a Lei Estadual 11.185/09, que autoriza a contratação temporária de agente penitenciário, não permite a contratação por prazo indeterminado. Ao revés, estipula os prazos de seis meses, um ano e dois anos, a depender da situação que ensejou a contratação, in verbis:



    [...]



    No caso dos autos, o recorrido permaneceu contratado temporariamente por seis anos, extrapolando todos os prazos previstos na Lei de regência.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.185/09) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, há incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte, conforme jurisprudência consolidada. Sobre o tema:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19). 



    No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.375.784, de minha relatoria, DJe de 27/05/2022; RE 1.344.789, de minha relatoria, DJe de 21/09/2021; RE nº 1.218.431/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/03/2020; e RE nº 1.237.605/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/2019.



    Anote-se, por fim, que o acolhimento da alegação recursal de que o caso dos autos se enquadra na modulação determinada pela Corte de origem no julgamento da citada ação declaratória de inconstitucionalidade também não prescinde do reexame das provas dos autos, o que, conforme já mencionado, foge do campo do apelo extremo. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente